Tribunal: TJDFT
Processo: 0734343-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734343-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHARMLOG FARMACÊUTICA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA CARDOSO LIMA AGRAVADO: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHARMLOG FARMACÊUTICA EIRELI – ME contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nesta instância recursal, nos termos da decisão de ID 41294020. O processo foi incluído para julgamento na pauta da 12a sessão ordinária do Plenário Virtual (ID 45276680) Na petição juntada ao ID 46257073, a agravante postula a desistência do recurso, aduzindo que houve o pagamento do débito na execução de origem. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora